Tribunal: TJMT
Processo: 0014754-39.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014754-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO LAURINDO - CPF: 950.346.413-72 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), JONATHAM DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARGUIDA A
NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 481 DO CPP – ALMEJADA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REJEIÇÃO
– INOVAÇÃO DEFENSIVA EM PLENÁRIO – INEXISTENCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO – NECESSIDADE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – VEREDITO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A teor da redação conferida ao art. 481 do CPP, se o incidente que a i. defesa pretende ver instaurado, além de consistir tese inaugurada na fase de Plenário, fora alegado de forma dissociada de contexto que exprima efetiva dúvida acerca da higidez mental do acusado; bem como, expressamente reputado desnecessário pelo Conselho de Sentença, por meio de prévio quesito específico, inexiste nos autos sequer efetiva violação ou, ao menos, prejuízo concreto que recomende o reconhecimento de nulidade.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇAO LAURINDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇAO LAURINDO
em face da r. sentença vista no ID 100341964, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
0014754-39.2018.8.11.0064
– código 683706, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Irresignada, a i. defesa técnica, por meio das razões vistas no ID 108590982, argui
nulidade na sess
ão de julgamento
, por suposta violação ao disposto no art. 481 do CPP, pugnando pela
instauração de incidente de sanidade mental
.

Contrarrazoando o apelo no ID 121591980, o
Parquet
vindica o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer lançado no ID 30498470, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇAO LAURINDO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, no dia 16/10/2018, por volta das 04h00, no Terminal Rodoviário Alberto Luz, localizado na Rua Rio Grande do Sul, Jardim Novo Horizonte, Rondonópolis/MT, a vítima
Jonatham dos Santos Alves
foi atingindo por quatro golpes de faca, que atingiram a região do tórax e pescoço da vítima; lesões estas que causaram sua morte, as quais o i. Conselho de Sentença reconheceu terem sido desferidas pelo ora recorrente
ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇAO LAURINDO.

Exsurge dos autos que, ao término da regular marcha processual da primeira fase do rito escalonado do Júri, o apelante foi pronunciado nos termos da exordial acusatória, sucedido pela interposição de Recurso em Sentido Estrito, pela i. Defensoria Pública, cujo respectivo acordão de julgamento é visto no ID 100340996 - Pág. 6 e ss, e, depois de submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença, o acusado restou
condenado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Assim, impugnando suposta i
nobservância do disposto no art. 481 do CPP
, tendo o d. juiz presidente deixado de ordenar a dissolução do conselho de sentença, tampouco acolhendo a tese defensiva, no sentido de instaurar incidente de insanidade mental, o recorrente almeja seja
reconhecida a nulidade da sessão de julgamento
, determinando-se a
anulação do r.
decisum
para que seja instaurado o mencionado incidente.

1.

Da alegada nulidade:

Malgrado o esforço despendido pela defesa,
não vislumbro razões para acolher a alegada nulidade
, inexistindo violação ao disposto no art. 481 do CPP, tampouco sob vertente de hipotético cerceamento de defesa.

Inicialmente cumpre destacar que, na hipótese, a defesa técnica do recorrente fora devidamente exercida pela i. Defensoria Pública, alcançando até mesmo a fase de art. 422 do CPP, e de cujas peças, inclusive recursais,
em nenhum momento se extrai mínima dúvida acerca da higidez mental de seu representando.

Com efeito, a
tese defensiva de inimputabilidade do réu fora
inaugurada pelo i. defensor constituído
, subscritor das razões recursais
, já na fase de Plenário
, por ocasião dos debates, circunstância que, a par do constante na respectiva ata da solenidade (ID 100341965), fez com que o d. juiz Presidente consultasse o Conselho de Sentença, por meio de quesito apartado, indagando se os jurados entendiam necessária a instauração de incidente de insanidade mental.

Todavia, diante da
resposta negativa expressa pela maioria dos jurados
, o d. magistrado iniciou o questionário, nos termos do art. 483 do CPP, enredando contexto do qual deflui a conclusão de
inexistência de nulidade a ser reconhecida
.

A uma porque, o artigo referido pela defesa como supostamente violado – art. 481 do CPP, se refere à hipótese de
“verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o Conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias”
.

A despeito do esforço nutrido, a matéria que abarca a instauração de incidente de insanidade mental é apresentada pelo legislador como atrelada não apenas à sua arguição deliberada, máxime a possibilidade de sua utilização leviana, em descompasso com os corolários norteadores do processo penal, mas sim vinculada à
existência de fundadas dúvidas acerca da integridade mental do acusado
.

Tanto é assim que, em intepretação conjunta do referido art. 149 do CPP – relativo ao incidente de insanidade mental, com as disposições do art. 184 do mesmo
códex
, reflete que a autoridade judiciária
“negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”,
o que se traduz
in casu
diante das oportunidades em que o acusado foi ouvido, e
não fora demonstrada a existência de distúrbio capaz de justificar a providência.

Nesse sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça elucidando que
“[...]
Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.
[...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018) – destaquei.

Por sinal, ao compulsar os autos percebe-se certo desencontro nas declarações prestadas pelo recorrente nas oportunidades em que foi interrogado, cumprindo destacar que, a despeito da alegação de ter ouvido vozes em sua cabeça, exclusivamente no dia fatídico,
sem histórico de doenças mentais ou congêneres
, o que teria agravado a ira que nutriu em face da vítima; o próprio acusado
destacou ter ingerido bebida alcoolica, do tipo cachaça, momentos antes do ilícito
, ponderando ainda
desavença decorrente de acusações feitas pelo ofendido em seu desfavor, pouco antes do ocorrido
, reputando-as inidôneas, tudo a circunstanciar as facadas que assume ter desferido (ID 100341965 - Pág. 4).

Dessarte, se o incidente que a i. defesa pretendia ver instaurado, além de consistir tese inaugurada na fase de Plenário, fora alegada de forma dissociada de contexto que exprima efetiva dúvida acerca da higidez mental, a exemplo de prontuários ou histórico médicos do acusado que pudessem impingir o questionamento apto, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em inobservância de dispositivo legal que enseje nulidade.

A duas porque, ao fim e ao e cabo, em matéria de nulidade, necessário perscrutar a
efetiva comprovação de prejuízo suportado pela parte
, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
,

inscrito no art. 563 do CPP, exigência não atendida na hipótese dos autos.

Nada obstante os termos com os quais a irresignação defensiva tenha sido externada, não vislumbro prejuízo decorrente da elaboração de quesito específico, prévio à série ordinária, apresentando aos jurados a questão implantada pela defesa, indagando-os se entendiam necessário, para que outro Conselho de Sentença apreciassem a matéria então considerada indispensável para a decisão da causa,
o que não foi o entendimento externado pela maioria.

Por sinal, há precedente na jurisprudência pátria acerca de caso análogo:

“TRIBUNAL DO JURI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO DE FOGO. ARTIGO 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXAME DE SANIDADE MENTAL. NÃO REALIZAÇÃO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE AFASTOU A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS OU PROVAS QUE INDIQUEM A INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO AO TEMPO EM QUE REALIZOU A CONDUTA
. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR RECHAÇADA.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, se o pedido de instauração de incidente de insanidade mental é negado pelo Conselho de Sentença antes do início do questionário previsto no artigo 483 do Código de Processo Penal.
‘Se não tiver sido instaurado anteriormente o incidente de insanidade mental e
a tese sobre inimputabilidade tiver sido proposta em plenário, não poderá obviamente o juiz formular o quesito sobre a matéria. Nessa eventualidade deverá questionar o Conselho de Sentença sobre a necessidade ou não da realização do exame de sanidade mental, e se, os Jurados considerarem indispensável a perícia, deverá dissolver o Conselho de Sentença e determinar o exame já referido.’
(MARREY, Adriano. Teoria e prática do júri. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 550) (Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2003.022879-9, de Canoinhas, rel. Des. Subst. Jânio Machado). [...].”
(TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2013.051815-0, de Blumenau, rel. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 08-05-2014) – destaquei.

Dessarte, mais do que o
entendimento da maioria acerca da desnecessidade de submissão do acusado a incidente de insanidade mental
para o julgamento da causa; a questão restou sacramentada quando há registro a ata da audiência no sentido de que, mesmo após o término dos debates,
o único questionamento realizado pelos jurados consistiu na idade da vítima,
dispensando outros esclarecimentos
(ID

100341965 - Pág. 5).

Logo, não há falar em nulidade ocorrida nestes autos, mormente quando não constatada qualquer demonstração de prejuízo ao recorrente apta a proclamar a nulidade invocada, razão pela qual
rejeita-se a tese de nulidade do julgamento
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ANTONIO FRANCISCO ASSUNÇAO LAURINDO,
preservando a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0014754-39.2018.8.11.0064
– código 683706, após soberana decisão do e. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022